Tribunal: STF
Processo: ARE 1345758
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO DA TRIÂNGULO DO SOL AUTO-ESTRADAS S/A - RECURSO DA FESP - RECURSO DAS AUTORAS - RECURSO DO ITAÚ SEGUROS SOLUÇÕES CORPORATIVAS S/A – REEXAME NECESSÁRIO - Ação de indenização por danos morais e materiais - Alegação de que João Genésio Gonçalves, companheiro e genitor, respectivamente, das autoras, conduzia uma motocicleta na rodovia Washington Luiz, km 275 + 50m, no sentido Araraquara-Matão, no dia 12 de outubro de 2011, por volta das 18h10min, acabou envolvido em acidente ao colidir com um animal na pista, que culminou com a morte de João Genésio - O falecido trabalhava como mototaxista autônomo e auferia rendimentos mensais de R$ 3.380,00 - Pretensão da indenização por danos materiais com pensionamento mensal vitalício em favor da companheira desde o acidente até a data em que o falecido viria a completar 70 anos de idade e para as filhas a pensão deve perdurar até os 25 anos de idade de cada uma delas e a título de danos morais, o pagamento de 500 salários mínimos para todas as autoras ou 300 salários mínimos para cada uma delas - Sentença de parcial procedência - Embargos declaratórios – Recursos das partes – Reexame necessário. A Egrégia 32ª Câmara de Direito Privado declinou a competência. Danos morais - Possibilidade - Nexo de causalidade - Comprovação - Assim, comprovada a falha na prestação do serviço pela Administração, caracterizada está a responsabilidade dos réus em indenizarem os danos morais causados às autoras - Sentença (condenação da ré Triângulo do Sol e a Fazenda Pública do Estado de São Paulo à pagar, solidariamente, para as autoras, a importância de 60 salários mínimos para cada uma delas a título de dano moral) - Embargos declaratórios (tratando-se de erro material, corrigiu a r. sentença para consignar que a seguradora responderá até o montante do contrato, sendo R$ 186.613,93 para danos morais e R$ 186.613,93 para danos materiais) - Valores que atendem aos requisitos legais. No que concerne aos danos de ordem material o valor a ser considerado para o cálculo da pensão mensal deve ser equivalente a - da última remuneração do falecido, repartidos igualmente entre as autoras - Considerando a ausência de prova cabal desta remuneração, fixou-se em um salário mínimo - Para a companheira, até a idade de 70 anos do falecido ou até a companheira constituir nova relação conjugal – Fixação mantida - Para as filhas, a pensão mensal é devida até completar 25 anos de idade – Fixação parcialmente reformada (conforme demonstrou o teor às fls. 25, a coautora Juliana Aline, nasceu em 06/06/1989 e, portanto, completou 25 anos em 06/06/2014, não sendo devido o pagamento de pensão mensal a ela). Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e do E. STJ - Embargos de declaração, mantidos (fls. 761) - Sentença que julgou parcialmente procedente a ação, parcialmente reformada: (recurso das autoras: a fim de que a correção monetária do valor da indenização do dano moral/pensão incide desde a data do arbitramento, bem como a incidência de juros moratórios (dano moral/pensão) a contar do fato lesivo e que as pensões sejam corrigidas desde a data de vencimento de cada pensão (correção monetária e juros moratórios, mediante os critérios fixados pelo Colendo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 810 de Repercussão Geral-Mérito, no Recurso Extraordinário n° 870.947); (recurso do Itaú: a fim de constar que a responsabilidade da seguradora é de reembolso e, no que exceder os valores das franquias dispostas na apólice, devidamente atualizadas, bem como que sob eventual valor a ser pago pela seguradora não incidirá juros de mora) e; (reexame necessário: conforme demonstrou o teor às fls. 25, a coautora Juliana Aline, nasceu em 06/06/1989 e, portanto, completou 25 anos em 06/06/2014, não sendo devido o pagamento de pensão mensal a ela) - Recurso das autoras, parcialmente provido - Recurso do Itaú Seguros Soluções Corporativas S/A, provido - Recurso da Triângulo do Sol AutoEstradas S/A, improvido - Recurso da FESP, improvido – Reexame necessário, parcialmente provido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 37, § 6º; e 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93,inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:



     



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Acidente de trânsito. Responsabilidade objetiva. Dano moral e material. Dever de indenizar. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório da causa. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 2% (art. 1.021, § 4º, do CPC)” (ARE nº 1.096.566/PE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 2/5/18).



     



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. VERIFICAÇÃO DA EXISTÊNCIA DOS ELEMENTOS CONFIGURADORES. SÚMULA 279/STF. 1. A resolução da controvérsia demandaria o reexame dos fatos e do material probatório constantes nos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 936.614/PE-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 9/8/16).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de setembro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente